Tribunal: TJMT
Processo: 1022919-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1022919-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: L. S. B., BEATRIZ BIRTCHE BANDEIRA
Visto etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme documento de Id no 113452452, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, porquanto se trata de paciente menor, pois “possui nove meses de vida e nasceu com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, cardiopatia congênita, em que o lado esquerdo do coração, incluindo a cavidade cardíaca inferior, as válvulas cardíacas e a aorta, está subdesenvolvido”.
Além disso, há prescrição médica (Relatório Médico juntado no ID. 70899747), com indicação cirúrgica de urgência, a ser realizada o mais rápido possível.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora